Tribunal: TJMT
Processo: 1004968-95.2022.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004968-95.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRANCO ROGERIO MURANAKA - CPF: 562.381.001-25 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
(§1ºdo art. 246 do CPC).

A intimação realizada via sistema equivale a pessoal e é suficiente para cumprir o requisito legal em referência (§6º do art. 5º da Lei 11.419/2006).

Não se aplica a Súmula 240 do STJ quando não angularizada a lide.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

(§4º do art. 1.021 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n.

1004968-95.2022.8.11.0004 de decisão que negou provimento a Apelação interposta pelo ora agravante.

Este aduz que
O processo foi distribuído dia 20 de junho de 2022 e, no dia 22 de junho as custas já estavam pagas, só não houve comprovação nos autos, o fato foi certificado pelo próprio sistema do Tribunal no dia 22 de junho de 2022: As aludidas custas se encontravam recolhidas desde 22 de junho de 2022, conforme documentos anexos. Importante ressaltar que tal recolhimento fora atestado pela Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ato contínuo, vinca-se que o recolhimento observou fidedignamente o procedimento consignado na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11 de março de 2021.

Aduz que
“traz à baila a ausência de intimação pessoal, pois inexiste carta de intimação, quiçá recebimento da mesma pelo apelante. Observadas essas exigências e patenteado que o apelante, conquanto devidamente cientificado, por publicação e pessoalmente (mediante carta com aviso de recebimento), não atendera aos chamamentos que lhe foram endereçados, redundando na inferência de que o processo permanecera paralisado por prazo substancialmente superior ao exigido após ter sido instado a promover seu andamento, restará qualificada a desídia”.

Sem contraminuta, pois não triangulada a relação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação do agravante de que teria quitado as custas de distribuição e por isso não houve desídia de sua parte, trata-se de inovação recursal e por isso não será conhecida.

Ademais, a extinção por abandono ocorreu em razão da inércia do agravante em recolher as custas do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação.

Por outro lado, como sequer ocorreu a triangulação processual, não há falar na aplicação da Súmula 240 do STJ.

Por conseguinte, foi mantida a sentença, por esta ter observado adequadamente o art. 485,III e §1º do CPC, pois antes da extinção por abandono o autor, ora agravante, foi pessoalmente intimado pelo sistema PJE.

E mais, tratando-se de pessoa jurídica é plenamente válida a intimação via sistema como ocorreu nos autos.

Todos esses pontos foram apontados na decisão ora impugnada. Confira-se:

O art. 485, III, do CPC preceitua que “o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. E o §1º estabelece que antes da extinção “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

O apelante sustenta que não ocorreu sua intimação pessoal.

Conforme certificado nos Ids 146415952 a 146415954, a intimação pessoal do apelante foi realizada via sistema PJE, em conformidade com o art. 246, caput e §1º do CPC e §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Sobre a matéria, o STJ possui o entendimento de que, “em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (REsp 1.574.008 – SE).

Dessa maneira, a intimação feita por sistema equivale a pessoal, de modo que estão preenchidos os requisitos legais para a extinção da lide.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.
(N.U 1043623-30.2019.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

E ainda:

AP 1044980-11.2020.8.11.0041;

AP 1048115-31.2020.8.11.0041;

AP 1006176-71.2020.8.11.0041;

AP 1022572-94.2018.8.11.0041.

No mais, sequer ocorreu a triangulação processual, e desse modo inaplicável o contido na Súmula 240 do STJ.

Pelo exposto,
conheço parcialmente e nesse ponto nego provimento ao Recurso,
e, em consequência da
sua manifesta inadmissibilidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022